Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-78.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por beneficiária previdenciária. A autora sustenta a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado vinculado à sua margem consignável (RMC), e requer a devolução dos valores descontados, bem como a declaração de nulidade do suposto negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência das pretensões deduzidas na inicial; (ii) definir se houve contratação válida e regular do cartão de crédito consignado; (iii) averiguar se a autora utilizou os valores contratados, evidenciando consentimento e execução do contrato; (iv) analisar a legalidade dos descontos realizados mensalmente sobre o benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição é afastada, pois se trata de relação de trato sucessivo, com descontos mensais contínuos até o ajuizamento da ação em 2023, o que atrai a incidência do art. 202, VI, do Código Civil.
Não há decadência, pois a pretensão é de natureza declaratória, indenizatória e repetitória, e não de anulação de negócio jurídico por vício do consentimento, razão pela qual incidem prazos prescricionais.
A instituição financeira apresentou contrato formal de cartão de crédito consignado com vinculação ao código de reserva de margem consignável junto ao INSS, o que comprova a contratação, afastando a alegação de inexistência de vínculo jurídico.
Os documentos indicam que houve efetiva utilização dos valores contratados, ainda que sem uso do cartão físico, o que configura consentimento e início voluntário da execução do contrato, afastando vícios de vontade.
O cartão de crédito consignado com margem reservada é modalidade prevista e admitida pelo ordenamento jurídico, sendo os descontos válidos por estarem amparados em contrato regularmente firmado e executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A relação jurídica decorrente de contratação de cartão de crédito consignado configura trato sucessivo, afastando a prescrição quando os descontos se prolongam até o ajuizamento da ação.
A existência de contrato formal vinculado à reserva de margem consignável no INSS afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.
A utilização dos valores contratados caracteriza consentimento e início da execução do contrato, afastando a tese de nulidade por vício de vontade.
Os descontos mensais decorrentes de cartão consignado são legais quando realizados dentro dos limites da margem consignável e com base em contrato comprovadamente firmado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, VI, 206, §3o, V, 422; CPC, art. 373, I, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001228, 0701208-61.2023.8.07.0014, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 02/06/2025.